Tribunal: TJMT
Processo: 0015204-32.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015204-32.2010.8.11.0041
APELANTE: SEBASTIAO DE ALMEIDA ANDRADE
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública Estadual, em face de sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Comarca de Capital que, nos autos da Ação Declaratória n 15204 32 2010 811 0041 ajuizada pelo Apelante contra o Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido inicial, e julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC. (id. 3591996).
Recorre a Apelante defendendo a inaplicabilidade de direito sucessório aos contratos de assentamento, tendo em vista que pode ser regularizado no assentamento o herdeiro ou outrem que, dentre outros requisitos, mostra-se apto a exercer o labor rurícola.
Sustenta que ao aplicar o direito sucessório na solução do litigio desvirtuaria a finalidade da própria reforma agrária.
Ao final, requer o afastamento da sua condenação em custas e honorários advocatícios, bem como seja provido o presente recurso para a reforma da decisão. (id. 2771528).
Contrarrazões (id. 2771531).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse na causa (id. 3393305).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o autor Sebastião de Almeida Andrade assistido pela Defensoria Pública Estadual ajuizou a Ação Declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (id. 2771354).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora